Tribunal: TJSP
Processo: 1048725-02.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguro. Transporte rodoviário de mercadorias. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial. Pagamento, pela seguradora, ao segurado. Protesto interruptivo que interrompeu o prazo prescricional. Sentença mantida. Extravio. Incêndio. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da agente de cargas. Inexistência de excludente de culpa. Precedentes. Indenização devida. Sentença mantida,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguro. Transporte rodoviário de mercadorias. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial. Pagamento, pela seguradora, ao segurado. Protesto interruptivo que interrompeu o prazo prescricional. Sentença mantida. Extravio. Incêndio. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da agente de cargas. Inexistência de excludente de culpa. Precedentes. Indenização devida. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.